Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701299-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANERCI ALVES MACHADO AGRAVADO: ALEXANDRE PERES LUCAS DA SILVA, ANA CLAUDIA PERES LUCAS LOPES, AMANDA PERES LUCAS DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: ALFREDO PERES DA SILVA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Após, retornem em conclusão para análise do mérito. Intime-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora